Tribunal: STF
Processo: Rcl 55072
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 75.119/2022 -STF.



    Trata-se de petição por meio da qual o agravante formula pedido de destaque e manifesta interesse na realização de sustentação oral (documento eletrônico 18).



    Decido. 



    A Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, com as alterações feitas pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:



    I - por qualquer ministro;



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. (grifei)



    No ponto, o pedido de destaque feito pela parte, com base no inciso II da Resolução 642/2019, não produz efeitos automaticamente, visto que deverá ser submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. 



    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 



    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido e acolhidas pelo relator.



    Na espécie, não vislumbro a particularidade pretendida pela defesa, apta a justificar a retirada do processo do julgamento em âmbito virtual.



    Além disso, o art. 21-B, § 1º, I, do Regimento Interno desta Corte prevê que os agravos internos serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico.



    Lado outro, a Lei 14.365, de 2/6/2022, alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), para incluir o § 2º-B, nestes termos: 



    ‘Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário; 



    III - recurso especial; 



    IV - recurso extraordinário; 



    V - embargos de divergência; 



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária’.



     



    Com a referida alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em reclamação passou, desse modo, a estar expressamente autorizada pelo inciso VI do art. 2-B da Lei 14.365/2022. 



    Nos termos da Resolução 669/2020 desta Corte, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 



    Assim, anoto o cabimento de sustentação oral, nos termos do art. 937, VI e § 3°, do Código de Processo Civil de 2015, sendo admitido o encaminhamento de sustentações orais por meio eletrônico, as quais serão disponibilizadas aos Ministros no sistema de votação, conforme o art. 5º-A da aludida Resolução 642/2019, incluído pela Resolução 669/2020, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à defesa do agravante.



    Isso posto, indefiro o pedido de destaque. 



    Intime-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator